Tribunal: TJMT
Processo: 1029210-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029210-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMILSON JOSE DUARTE - CPF: 000.229.321-86 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS DO ART.1022, I E II DO CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Se não estão constatados os vícios decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo conserto de erro material, por ausência dos requisitos prescritos à espécie os embargos de declaração devem ser rejeitados, não servindo para renovação da matéria já amplamente fundamentada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 54692499, contra o acórdão de ID: 54097479, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 46390491, que manteve a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, e juros legais da data da citação; manteve o ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da embargante, bem como manteve a fixação de forma equitativa. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para R$1.500,00, art.85, §11 do NCPC. Em resumo, a razões de ID: 54692499 alega: (i) omissão do julgado quanto à aplicação do art.85, §2o, alegando ser regra de aplicação obrigatória; (ii) que o agravo interno não teve caráter protelatório, sendo indevida a multa aplicada.

Em contrarrazões de ID: 55837476 rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da decisão colegiada que confirmou a decisão monocrática de ID: 46390491.

Colocar em pauta.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 54692499, contra o acórdão de ID: 54097479, no julgamento de agravo interno, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 46390491, que manteve a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, e juros legais da data da citação; manteve o ônus sucumbência integralmente em desfavor da embargante, bem como manteve a fixação de forma equitativa. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para R$1.500,00, art.85, §11 do NCPC.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que a condenação indenizatória em valor inferior ao pretendido não gerar, in casu, sucumbência recíproca; a correta fixação dos honorários de forma equitativa em face de condenação de baixo valor, art. 85, §8o do NCPC; cabimento da multa prevista no art.1.021, §4o do NCPC.

Quanto o bastante para não acatar os surreais argumentos jurídicos versados no presente recurso internos de embargos de declaração, impondo, sem mais delongas, sua rejeição.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020